Tribunal: TJDFT
Processo: 0715160-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715160-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUVINA DA SILVA CARDOSO, WASHINGTON LUIZ DA SILVA CARDOSO, LUIZ CARLOS DA SILVA CARDOSO, NEY DA SILVA CARDOSO, DULCINEIA DA SILVA CARDOSO, ADRIANA DA SILVA CARDOSO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O A fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que os recorrentes manifestem-se acerca da tempestividade do agravo de instrumento, tendo em vista que o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, objeto do recurso, ocorreu no pronunciamento judicial de ID 84718605 do processo originário, proferido em 01/03/2021, cuja disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) se deu em 03/03/2021, sendo certo que o pedido de reconsideração superveniente não interrompe o prazo para a interposição recursal. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 17 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator